Tribunal: TJDFT
Processo: 0004781-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 - RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e o respectivo prazo, ao fim do qual, restará prescrito o crédito fiscal, conforme a Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.Trata-se.
2. É possível afirmar que, quando o exequente foi intimado acerca da não localização do devedor em 26.7.2001 (id 35160230), o prazo anual de suspensão da execução fiscal teve início imediatamente, ainda que o juízo a quo não tenha proferido decisão nesse sentido. Ato contínuo, após um ano da suspensão do feito executivo, iniciou-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, o que ocorreu em 26/07/2002.
3. Sendo assim, conclui-se que o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos se deu em 26/07/2007, motivo pelo qual o juízo de origem agiu com acerto ao extinguir esta execução fiscal ante a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, nessa data, o ato citatório ainda não tinha se aperfeiçoado, o que ocorreu apenas em 26/09/2012, id . 35160230, folha 71.
4. Recurso conhecido e desprovido.